Tribunal: STF
Processo: RE 1593413
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da seção judiciaria do Rio Grande do Norte que julgou improcedente a demanda consistente na obtenção de ordem judicial para suspender o procedimento administrativo de opção de cargo público não cumulável e, caso já havida a sua conclusão, a reintegração no cargo respectivo.
2. Na origem, narra o autor que: a) em 18 de janeiro de 1985 ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, vindo a ocupar a patente de Coronel, passando para a condição de agregado no dia 17 de março de 2009, e, posteriormente, tendo sido transferido para a reserva remunerada; b) no ano de 1986 foi admitido no cargo público de Médico-Área (20h) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, até o ano de 2008, quando, 22 (vinte e dois) anos depois, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para a vaga de Magistério Superior (40h); c) após mais de 11 (onze) anos de ingresso no último vínculo, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar possível irregularidade na acumulação de cargos, proferindo-se a Decisão n.º 03/2020-PAD-SIND, determinando sua demissão de um dos cargos ocupados, dando-lhe a Administração o prazo de 10 (dez) dias para escolha ou demissão do vínculo que representasse o menor ônus ao servidor; d) "desde 17 de julho de 2008 o demandante ocupa apenas 2 (dois) cargos, ambos constitucionalmente permitidos (médico e professor), de maneira que a UFRN não considerou tal informação em sua decisão - até porque as admissões foram chanceladas pelo TCU, concluindo erroneamente no sentido de que o autor estaria em situação irregular por acumular 3 (três) cargos"; e) recebe vencimentos há quase 12 (doze) anos - considerando o último vínculo -, fato que lhe despertou legítima expectativa de continuar percebendo renda mensal no montante atual, sobretudo porque até o momento não se tinha por ilegal nenhuma das admissões; f) o final do vínculo com a UFRN produz grande aflição, visto que sequer teve tempo de adequar a transferência das pesquisas que desenvolve no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, pois ministra as disciplinas de Clínica Médica e Hematologia na graduação do curso de medicina e é orientador acadêmico.
3. Nas razões do recurso, o apelante sustenta que, a) desde a entrada em exercício como professor, o recorrente já possuía vínculo como médico na IES e também percebia uma aposentadoria do Estado do RN, ou seja, tudo isso foi analisado quando do julgamento do processo TC-012.328/2009-4, sendo assim ultimou-se em 2014 o prazo para que Administração Pública anulasse o último vínculo do Apelante, já que o controle de legalidade do TCU foi exercido em 2009; b) não é razoável demitir o Apelante de um de seus vínculos ativos, se há mais de 10 (dez) anos quando o TCU analisou sua investidura no cargo de Professor, não apontou a cumulação como vício para a denegação de registro do ato de admissão; c) o art. 37, § 10, da CF/88, inserido pela Emenda Constitucional nº 20/1998, permite cumular os proventos da aposentadoria do militar, regido pelo regime insculpido no Art. 142 da CF/88, com dois cargos constitucionalmente cumuláreis; d) requer a antecipação da tutela recursal.
4. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se o cargo de professor do magistério superior e o de técnico-científico da UFRN, ocupados pelo autor, podem ser cumulados com o da reserva remunerada da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
5. A possibilidade de acumulação de cargos está prevista no art. 37, da Constituição Federal. Acertado o entendimento da decisão recorrida, quando destaca que o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas na Carta Magna, uma vez que não está prevista a hipótese de acumulação tríplice de remunerações, de proventos ou de vencimentos.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848993 RG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. (ARE 848993 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017). Como bem referido na sentença:" Não favorece ao autor a alegada permissão contida na EC n.º 20/1998, com a inserção do novo § 10 ao art. 37, Constituição, sob o fundamento de que teria admitido a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo na ativa, no qual se tenha ingressado antes da publicação da Emenda, ainda que, segundo a regra geral, os cargos fossem inacumuláveis, pois tal permissão deve ser interpretada de forma restritiva, vedada em qualquer hipótese a acumulação tríplice de remunerações, não importando se de proventos ou vencimentos, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal".
7. No mesmo sentido a jurisprudência do TRF 5°: PROCESSO: 08074249820234058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/11/2023; PROCESSO: 08074249820234058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/11/2023; PROCESSO: 08067596720204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 27/08/2020.
8. O apelante requer o reconhecimento da decadência, já que o controle de legalidade do TCU foi exercido em 2009 operando-se em 2014 o prazo para o ente público anular o último vínculo do autor. Os precedentes mais recentes desta Corte se orientam no sentido de não se aplicar o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando verificada a acumulação tríplice de benefício previdenciário, eis que vedada, em qualquer hipótese, a sua percepção (PROCESSO: 08074249820234058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/11/2023; PROCESSO: 08095552620234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2023).
9. Desprovimento da apelação. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal.
10. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) do arbitrado na origem.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente